Tribunal: TJDFT
Processo: 0704232-14.2020.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704232-14.2020.8.07.0011 RECORRENTE: B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA RECORRIDAS: ADENILDA SEVERINA DE AGUIAR SOUZA, UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA, IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, GRUPO LÍDER AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA. ENTREGA FUTURA. OPERADORA DE CÂMBIO. RESPONSABILIDADE. SOLIDÁRIA. CORRESPONDENTE BANCÁRIO. VIGÊNCIA. 1. A relação jurídica estabelecida no contrato de compra e venda de moeda estrangeira para entrega futura, firmado entre pessoa física e jurídica, está sujeita às regras do CDC, dentre as quais a que prevê a responsabilidade civil objetiva (art. 14) e solidária de todos os fornecedores da cadeia de produção (art. 7o e art. 25, § 1o). 2. A corretora de câmbio é responsável pelas operações realizadas por suas correspondentes no período de vigência da relação de representação cambial, ainda que eivadas de ilicitude, pois são obrigadas a garantir o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa as transações, consoante art. 2o da Resolução n. 3.954 do Bacen. 3. A B&amp;T Corretora de Câmbio Ltda. manteve relação de correspondência para operações de câmbio com o Grupo Líder Agência de Viagens e Turismo Ltda, anteriormente denominada JL Agência de Viagens e Turismo Ltda, no interstício de 18.06.2019 a 22.04.2020. 4. Já União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda manteve contrato de correspondência com a IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda entre 17/02/2022 e 08/04/2020. 5. Havendo a aquisição da moeda estrangeira sido efetivada em 13/02/2020, a B&amp;T Corretora de Câmbio Ltda. deve responder solidariamente com o Grupo Líder Agência de Viagens e Turismo Ltda, a quem foi direcionado parte do pagamento, mas não a União Alternativa Corretora de Câmbio, pois a sua relação com a correspondente IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda somente se iniciou depois da operação questionada. 6. Deu-se parcial provimento. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 104, inciso II, 187, 663, e 927, todos do Código Civil, sustentando que o negócio jurídico não pode ser caracterizado como sendo de responsabilidade da corretora de câmbio. Afirma que não foram seguidos os ditames legais e contratuais, de maneira que, como as empresas envolvidas no negócio agem apenas em nome próprio e em benefício próprio, apenas sobre elas deve recair quaisquer responsabilidades oriundas do inadimplemento do negócio jurídico, cujo objeto é ilícito. Formula, ainda, pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em sede de contrarrazões, a recorrida ADENILDA SEVERINA DE AGUIAR SOUZA pede a fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 104, inciso II, 187, 663, e 927, todos do Código Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Portanto, na época da celebração do negócio jurídico, em 13/02/2020, não possuía mais vínculo com a J&amp;B Viagens e Turismo Ltda, nem com a IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda; mas mantinha com o Grupo Líder Agência de Viagens e Turismo Ltda, anteriormente denominada JL Agência de Viagens e Turismo Ltda (ID 58585199), para quem foi inclusive destinado parte do pagamento da compra da moeda encomendada e não entregue (ID 58584770). Nesse contexto, demonstrado que a compra da moeda estrangeira não entregue foi intermediada pela correspondente Grupo Líder Agência de Viagens e Turismo Ltda durante a relação cambial com a apelada, esta deve responder solidariamente com àquela, uma vez que participou da cadeia de consumo” (Id 58989369). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do CPC), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ.Nesse sentido, confiram-se, entre outros, o AgRg na MC n. 20.999/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe de 7/10/2022, e a decisão na Pet 15.657, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 1o/3/2023. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto ao pedido da recorrida ADENILDA SEVERINA DE AGUIAR SOUZA, de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016